Tribunal: TJSP
Processo: 7003039-31.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073957
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Execução Penal no 7003039-31.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente
Prudente, em que é agravante JOSE CLAUDIO DE MORAES, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 7003039-31.2019.8.26.0482 - Voto no - 37336 - JS
2
.
Agravo em Execução no 7003039-31.2019.8.26.0482
Origem: 2a Vara das Execuções Criminais/Presidente Prudente
Magistrado: Dr. Atis de Araujo Oliveira
Agravante: JOSE CLAUDIO DE MORAES (Jose Claudio de
Morais)
Agravado: Ministério Público
Voto no 37336
AGRAVO EM EXECUÇÃO
Livramento
condicional e progressão de regime

Indeferimento
Ausente o requisito
subjetivo
necessário
à
obtenção
das
benesses
Sentenciado que praticou
graves delitos, inclusive com violência ou
grave ameaça à pessoa, ostentando, ainda,
histórico prisional conturbado Juiz não
está atrelado à conclusão de atestados de
conduta Princípio do livre convencimento
motivado - Sentença bem fundamentada -
Recurso defensivo desprovido.
Cuida-se de agravo em execução, interposto
pelo sentenciado JOSE CLAUDIO DE MORAES (Jose Claudio
de Morais), contra decisão proferida às fls. 12, a qual indeferiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 7003039-31.2019.8.26.0482 - Voto no - 37336 - JS
3
seus pedidos de livramento condicional e progressão ao regime
semiaberto, em razão da ausência dos requisitos subjetivos
respectivos.
Sustenta o agravante, em síntese, que a r.
decisão carece de fundamentação idônea, assinalando que a
gravidade em abstrato do delito e a pena a cumprir já foram
sopesadas em momento anterior. Alega, outrossim, que reúne
mérito suficiente à obtenção das benesses, porquanto ostenta,
inclusive, bom comportamento carcerário. Requer, assim, a
concessão
da
benesse
do
livramento
condicional
ou,
subsidiariamente, da progressão ao regime semiaberto (fls.
17/19vo).
Devidamente processado e contrarrazoado o
agravo (fls. 21/27), a decisão combatida restou mantida (fls.
28), opinando, por fim, a Douta Procuradoria Geral de Justiça
pelo desprovimento do recurso (fls. 34/39).
Relatei.
O recurso não comporta provimento.
Verte-se dos autos que o sentenciado,
reincidente, cumpre as penas de 31 anos e 01 mês de reclusão,
em regime inicial fechado, com o término de cumprimento de
penas previsto para 13/12/2030, pela prática, inclusive, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 7003039-31.2019.8.26.0482 - Voto no - 37336 - JS
4
crimes de roubo majorados (fls. 04vo/08vo).
Pleiteou
as
benesses
do
livramento
condicional e da progressão ao regime semiaberto, as quais
foram indeferidas pelo MM. Juiz a quo, por entender que o
sentenciado não preenche o requisito de ordem subjetiva, o que
já havia sido verificado em decisão anterior, inclusive, a qual foi
confirmada em sede recursal (agravo em execução no
7007002-81.2018.8.26.0482).
Com razão o D. Magistrado de primeiro
grau, estando a r. decisão fundamentada no fato concreto.
Vejamos.
Inicialmente, deve-se considerar a extrema
gravidade dos delitos praticados pelo sentenciado, inclusive
praticados com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa.
Com efeito, ainda que a prática de crimes
dessa natureza, assim como aqueles de natureza hedionda, não
seja suficiente, por si só, para indeferir a progressão de regime
e benesse de maior amplitude (livramento condicional), é certo
que tal situação enseja cautela na concessão de qualquer tipo de
benefício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 7003039-31.2019.8.26.0482 - Voto no - 37336 - JS
5
Ademais, considerar a gravidade dos crimes
perpetrados pelo sentenciado, quando da análise da viabilidade
da progressão de regime e da liberdade antecipada (com ainda
mais razão), não caracteriza bis in idem, uma vez que os delitos
pelos quais condenado são resultado de sua personalidade e de
como ele se determina socialmente.
O mesmo se pode dizer no tocante à longa
pena a cumprir. Tratou-se, no presente caso, como adiantado, de
diversos delitos de roubos majorados, sendo o apenado
reincidente, o que demonstra sua personalidade enraizada no
mundo marginal. Ora, estes fatos não podem ser ignorados, uma
vez que indicam que ele não é merecedor da benesse, já que “a
progressão deve ser uma conquista do condenado pelo seu
mérito” (Exposição de Motivos da LEP).
Somado a isso, tem-se que, durante o
cumprimento de suas penas, incidiu o ora apenado na prática de
falta disciplinar de natureza grave, das mais gravosas inclusive
(abandono), tudo a demonstrar que não vem assimilando a
terapêutica penal que lhe é dispensada (fls. 07vo).
De mais a mais, a colocação prematura do
sentenciado no seio social pode ser prejudicial não apenas à
população como, também, ao próprio sentenciado que, ao ser
colocado na semiliberdade ou em livramento condicional, sem
assimilação da terapêutica penal, pode tornar a delinquir ou, ao
menos, enveredar-se na prática de falta disciplinar de natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 7003039-31.2019.8.26.0482 - Voto no - 37336 - JS
6
grave, caso em que as benesses ser-lhe-iam mais prejudiciais do
que benéficas.
Desse modo, é certo que o sentenciado não
preenche o requisito de ordem subjetiva para concessão dos
benefícios aqui perseguidos.
Com efeito, não se pode falar que a
sentença apresenta fundamentação inidônea, pois os motivos
pelos quais o douto Magistrado indeferiu o pleito do
reeducando são plausíveis, eis que entendeu não estar
preenchido o requisito subjetivo necessário à concessão das
benesses aqui perseguidas.
Deveras, para aferir o requisito subjetivo, o
juiz precisa de elementos que indiquem o merecimento do
reeducando, de que está apto para retornar ao convívio social,
mormente quando se encontra cumprindo pena pela prática de
crimes graves, ostentando, ainda, histórico penal conturbado,
como demonstrado alhures.
E, a despeito de no atestado de conduta
carcerária, eventualmente, constar bom comportamento, não
são ali especificadas quais as condutas que foram consideradas
boas, bem como o que se espera do sentenciado para o futuro e
o quanto ressocializado já está.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 7003039-31.2019.8.26.0482 - Voto no - 37336 - JS
7
Isto porque não se pode resumir a atividade
jurisdicional como sendo de chancelaria, de modo a ser o Poder
Judiciário mero órgão burocrático ratificador de documentos
emitidos pela direção da unidade prisional ou mesmo pelos
profissionais que elaboram o exame criminológico.
Vincular o magistrado a tais documentos é
tornar o juiz um mero homologador da atividade administrativa,
num claro vilipêndio à jurisdicionalidade da execução da penal e
ao princípio do livre convencimento motivado.
O nosso sistema de valoração das provas é
baseado justamente em tal princípio e, neste caso, cabe ao juiz
ponderar tanto o deferimento da benesse quanto a segurança da
sociedade.
Neste sentido:
“PENA PROGRESSÃO NO REGIME PRISIONAL
NÃO
CONSTITUI
DIREITO
ABSOLUTO
DO
CONDENADO. A legislação deixa ao prudente
arbítrio do magistrado o exame das condições
subjetivas do reeducando. Isso porque a progressão
não é um direito absoluto, mas condicionada à
segurança da vida em sociedade” (TJSP, RT
717/384).
“O direito in concreto à progressão de regime e ao
livramento condicional não decorre automaticamente
de simples operação matemática, mas depende,
também, da avaliação de fatores peculiares da vida
prisional somente avaliados pelo competente Juízo
da Execução” (STJ, HC no 38.656/SP, 5a Turma,
j. 12/04/2005, rel. Min. José Arnaldo da
Fonseca).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 7003039-31.2019.8.26.0482 - Voto no - 37336 - JS
8
Insta consignar, ainda, ser entendimento da
Corte Suprema que a confecção do exame criminológico, ante o
advento da Lei 10.792/03, não é mais obrigatória para fins de
benefícios, sendo sua realização facultativa nos casos em que o
juiz, mediante decisão fundamentada, vislumbrar a sua
necessidade.
E, evidenciado de plano o não preenchimento
do requisito subjetivo para as benesses em baila, tanto pela
análise do caso concreto, do perfil social do réu, da conduta
carcerária e da ressocialização, desnecessária a determinação
de realização do exame criminológico que, como sublinhado, é
faculdade da autoridade judicial.
Por esses motivos, inviável a concessão da
benesse do livramento condicional ou mesmo da progressão ao
regime semiaberto ao sentenciado, por ausência de requisito
subjetivo.
Posto
isso,
NEGO PROVIMENTO ao
recurso interposto, mantendo a r. decisão tal qual lançada.
EDISON BRANDÃO
Relator